Tribunal: TJDFT
Processo: 0708478-83.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708478-83.2025.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAYLLON SENA DE SOUSA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por RAYLLON SENA DE SOUSA em face da r. sentença (ID 76657487), que, nos autos da ação de revisão contratual movida pelo apelante em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com fundamento no art. 485, inciso I, e art. 321, parágrafo único, ambos do CPC. O recurso, porém, não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. Compulsando os autos, observa-se que, em decisão de ID 76657484, o d. magistrado a quo indeferiu o pedido do autor de gratuidade de justiça, e não houve a interposição de recurso contra a mencionada decisão (ID 76657486). Ocorre que, embora o apelante não seja beneficiário da justiça gratuita, na interposição do apelo (ID 76657489), deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal. No despacho de ID 78288299, esta Relatora determinou a intimação do recorrente, para promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC. Todavia, consoante certificado (ID 78840739), o apelante manteve-se inerte. Ressalte-se que o art. 1.007 do CPC disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Em verdade, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. Por conseguinte, na hipótese em tela, a ausência do recolhimento do preparo implica o não conhecimento do recurso, porquanto o apelante, em que pese intimado, deixou de providenciá-lo. Assim, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso de apelação, com fulcro no art. 1.007, caput e § 4°, do CPC. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação. Considerando que, após a prolação da r. sentença, o réu foi citado e apresentou contrarrazões (ID 76657493), tendo ocorrido a angularização da relação processual, condeno o autor/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2°, do CPC. Sem honorários recursais, diante da ausência de fixação de honorários na origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora